Tribunal: TJBA
Processo: 8008120-88.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008120-88.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE HENRIQUE DE CARVALHO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JOAO PAULO SANTANA BESSA, DANILO DE JESUS FRANCA, ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, JOAO PAULO SANTANA BESSA, DANILO DE JESUS FRANCA, DIEGO SILVA SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra acórdão que desproveu recursos interpostos em face de sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c obrigação de não fazer, indenização por danos morais e tutela de urgência ajuizada por JOSE HENRIQUE DE CARVALHO SANTOS, na qual se reconheceu a irregularidade de cobrança de consumo de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de provas relativas à leitura do medidor de energia; (ii) estabelecer se há contradição lógica na fundamentação ao reconhecer a atividade comercial do imóvel e, ainda assim, considerar indevida a cobrança impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente os fundamentos de fato e de direito, ao concluir que a concessionária não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

5. A alegação de omissão quanto à valoração de provas e de contradição na conclusão do julgado traduz mero inconformismo com o resultado, caracterizando tentativa de reexame da matéria já decidida.

6. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a conclusão adotada, conforme jurisprudência do STJ.

7. A invocação de prequestionamento não autoriza o uso dos embargos como sucedâneo recursal, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados.

8. A reiteração de argumentos já analisados, desacompanhada da demonstração de vícios, revela caráter manifestamente protelatório do recurso.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido. Embargante condenado ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022, 373, II, 489, 931, 934, 937 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos de n. 8008120-88.2024.8.05.0146, em que figuram como embargante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como embargado JOSE HENRIQUE DE CARVALHO SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração e aplicar à embargante, multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

Desembargador Relator